Tribunal: TJPA
Processo: 0004502-39.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004502-39.2010.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARIA FELIX DA SILVA BARRETO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
EXISTÊNCIA DE ESPOSA DE CUJUS. POSSÍVEL EXISTENCIA DE COMPANHEIRA. RELAÇÃO MATERIAL. VINCULAÇÃO. AFETAÇÃO DOS INTERESSES DE TERCEIROS
.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

SENTENÇA ANULADA PARA ACOLHER O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, APELAÇÃO PREJUDICADA.

1.

Em se tratando de ação previdenciária
post mortem
para fins tipicamente previdenciários, deverão compor o polo passivo da lide, não apenas o Instituto de Previdência dos Servidores, mais também a possível companheira do
de cujus,
uma vez que a pretensão poderá alcançar seu suposto direito. É necessário realizar um estudo afundo para compreender se trata-se de relação de concubina ou companheira, evitando possíveis prejuízos a sua ex esposa de uma vida inteira.

2.

A autarquia previdenciária não pode figurar isoladamente como polo passivo na presente demanda, quando há na ação originária pedidos que julgados refletirão no patrimônio de outras pessoas
,
razão pela qual se faz necessária a inclusão na demanda como litisconsorte passivo necessário o terceiro, assegurando-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa.

3.

As condições da ação, em especial, a legitimidade das partes, constitui questão de ordem pública a qual pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição.

4.

Recurso conhecido para anular a sentença recorrida. Apelo prejudicado.

5.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, para CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PUBLICO PARA
ANULAR A SENTENÇA
e, consequentemente, julgar
PREJUDICADA A APELAÇÃO PROPOSTA PELA AUTORA
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Ezilda Pastana Mutran

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0004502-39.2010.814.0301) interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará e Maria Feliz da Silva Barreto, em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e
Maria Feliz da Silva Barreto (autora), diante de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Previdenciária.

A autora, Sra. Maria Feliz da Silva Barreto, era esposa do falecido Sr. João Paes Barreto, aposentado da Polícia Militar. Requereu o benefício previdenciário e foi concedido pelo IGEPREV, posteriormente foi indeferido sob a alegação de que o falecido vivia em união estável com outra pessoa. Ingressou com ação para ver seu direito reconhecido, ante a dependência econômica de seu marido com quem viveu a vida inteira, sendo dona de casa e possui 8 filhos. Requer a procedência da ação.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação com a seguinte conclusão:

(...)
Pelo exposto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Assim, revogo a tutela antecipada anteriormente deferida (decisão de ID. 24413335), cessando todos os seus efeitos a partir da intimação da sentença.
(...)

Em razões recursais, a Apelante suscita que é idosa, dona de casa e era dependente econômica do falecido, que viveu com ele a vida inteira e possuem 8 filhos. Requer a reforma da sentença.

O Ministério Público apresentou recurso de apelação pugnando pela anulação da sentença tendo em vista a necessidade de integrar o polo passivo da ação a possível convivente do falecido, por se tratar de litisconsorte necessário eis que também solicitou o benefício da pensão por meio administrativo.

Em suas contrarrazões o apelado pugna pelo não provimento dos recursos.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se de fato não há nos autos provas suficientes que demonstrem ser a autora casada com o
de cujus
JOAO PAES BARRETO, ou que dele dependia economicamente.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se questão de ordem que demanda pronunciamento desta turma julgadora, pois a Ação Ordinária Previdenciária (processo nº
0001270-24.2013.814.0039
) foi postulada somente contra o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Pará, tendo, contudo, a autora deixou de incluir no polo passivo da inicial a possível do
de cujus,
que também pediu habilitação para receber pensão por morte
.

A aferição de legitimidade processual, logicamente, antecede o julgamento do mérito, destarte, temos como regra geral do processo civil que deve figurar na qualidade de polo ativo da ação aquele que afirma ser titular de determinado direito que carece da tutela jurisdicional, enquanto se considerará parte legítima para figurar no polo passivo, aquele a quem recaia os efeitos da obrigação de cumprimento do direito vindicado.

Deste modo, conquanto tenha o magistrado de base julgado improcedente os pedidos da apelada/apelante, declarando a separação de fato entre ela e o
de cujus
, observa-se que a referida declaração, acarretou reflexos financeiros graves, eis que há indícios de que o falecido contribuía para seu sustento pois era dona de casa. Sabemos que as relações familiares nem sempre são bem definidas e legalmente delimitadas, razão pela qual merece maior estudo.

Assim, a sentença ora em exame
, em especial diante da declaração da união estável entre o
de cujus
e uma outra pessoa estranha a lide
,
verifica-se, portanto, que houve invasão da esfera jurídica daquela que não foi incluída no polo passivo da ação principal, fato este que demonstra latente violação à condição da ação, vez que se trata,
in casu,
de litisconsórcio passivo necessário.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento a respeito da obrigatoriedade de formação do litisconsórcio passivo necessário em casos de pensão por morte quando os interesses de beneficiários estiverem na mesma categoria, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIOS DE IGUAL CLASSE E COM IDENTIDADE DE DIREITO, CONHECIDOS NOS AUTOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 47 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. O acórdão embargado enfrentou toda a matéria necessária à solução da controvérsia,
deixando assentado, de maneira inequívoca, os fundamentos concernentes à necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre a viúva do instituidor da pensão, conhecida nos autos, e o filho maior inválido, beneficiários de igual classe e com identidade de direito, na forma do art. 16, I, da Lei 8.213/91.
II. Destacou, ainda, que, no caso concreto, o documento de renúncia da viúva, por se referir somente ao direito decorrente da aposentadoria por idade do falecido segurado,
não tem validade para justificar a manutenção da sentença, quanto à pensão por morte, por inobservando o art. 47 do CPC. III. Assim, inexistindo,
no acórdão, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535 do CPC, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. IV. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1415262/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) (Grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO E VIÚVA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO, CONHECIDA NOS AUTOS. BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO DE IGUAL CLASSE E COM IDENTIDADE DE DIREITO. ART. 16, I, DA LEI 8.213/91. AÇÃO AJUIZADA APENAS PELO FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVASÃO DA ESFERA JURÍDICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 47 DO CPC. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I. Hipótese em que a ação, postulando o deferimento da pensão por morte, foi ajuizada apenas pelo filho maior inválido, sem a citação, como litisconsorte passiva necessária, da viúva do instituidor da pensão, conhecida nos autos. Assim, no momento do ajuizamento da ação havia dois beneficiários de pensão conhecidos, nos autos, de igual classe e com identidade de direito, quais sejam, o autor e a sua mãe, filho maior inválido e cônjuge do segurado falecido, respectivamente.
(...). Diante desse quadro, considerando que o reconhecimento do direito da pensão, em favor do filho inválido, refletirá diretamente na quota de pensão da outra beneficiária, há, sob o aspecto formal, manifesto prejuízo, impondo-se a anulação do processo, para a citação da litisconsorte passiva necessária
, como determinado pelo acórdão recorrido. II
. Assim, caso julgado procedente o pedido do autor, quanto à pensão por morte, haverá invasão da esfera jurídica da viúva do instituidor da pensão, impondo-se o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 47 do CPC.
III. Com efeito, tratando-se de beneficiários de pensão da mesma classe (art. 16, I, da Lei 8.213/91),
com igualdade de direito, o juiz, em face da natureza da relação jurídica, na análise do pedido deverá decidir, de modo uniforme, para todos os beneficiários conhecidos nos autos, de vez que a solução da lide envolve a esfera jurídica de todos eles, e, por isso, a eficácia da sentença dependerá, como regra, da citação de cada um deles,

conforme determina o art. 47 do CPC.
IV. Recurso Especial improvido.¿

(REsp 1415262/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 01/07/2015) (Grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ÓRGÃO JULGADOR COMPOSTO MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. PRETENSA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO INFIRMADOS NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PENSÃO POR MORTE. FILHO E SUPOSTA COMPANHEIRA DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. INVASÃO DA ESFERA JURÍDICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. CITAÇÃO DO LITISCONSORTE NECESSÁRIO PARA COMPOR O PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. DETERMINAÇÃO
, DE OFÍCIO, DO JUIZ. DA CAUSA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não constitui afronta ao princípio do juiz natural a composição majoritária do órgão julgador de Tribunal por juízes de primeiro grau legalmente convocados. 2. No que tange à alegada ausência de legitimidade para propositura da demanda, não restaram infirmados, nas razões do apelo nobre, todos os fundamentos do aresto objurgado, atraindo a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 3.
Correta a determinação para que fosse citada a suposta companheira do segurado para compor o pólo passivo da demanda, porquanto, caso julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, necessariamente, haveria invasão da esfera jurídica desta, impondo-se o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário
. 4
. Reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário - matéria de ordem pública -, cabe ao juiz de ofício ou a requerimento das partes, determinar a citação do litisconsorte para integrar a lide
. 5. O Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que não restou comprovada a existência de união estável e, portanto, a pretendida atrai o óbice da Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. 6. O cotejo analítico não foi efetuado nos moldes legais e regimentais, ou seja, com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que demonstrem a identidade de situações e a diferente interpretação dada à lei federal. 7. A esta Corte é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. Precedentes. 8 Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1211517/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012). (Grifo nosso)

No mesmo sentido a Terceira Turma do STJ no REsp nº 1055310/RJ firmou entendimento de que:

Verifico, in casu, que a agravada propôs a presente ação de pagamento de pensão por morte singularmente em face do IGEPREV, porém, o reconhecimento do direito da autora tem o condão de restringir o direito dos demais dependentes, a revelar, assim, uma relação jurídica material vinculada entre os dependentes e o agravante
. Põe-se,
deste modo, a imperiosa necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário dada a relação de direito material que fundamenta a demanda
. No ponto, Luiz Guilherme Marinoni chama a atenção para os fundamentos e consequências da observância da formação do litisconsórcio necessário, asseverando (in Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. Vol. 2. 3 ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2017, p. 94):

¿
O litisconsórcio

necessário é uma projeção infraconstitucional do direito fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, da CF). Sua violação importa, portanto, em violação ao direito contraditório e, por consequência, violação do direito fundamental ao processo justo (art. 5º, LV, da CF). Conforme dispõe o art. 114, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
REsp 1055310/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011; e, RMS 28.110/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 01/03/2012, DJe 19/03/2012). (Grifo nosso)

Para corroborar o entendimento esposado ao norte, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO DE FAMÍLIA - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - IPSEMG - ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1 - A ausência de legitimidade das partes, por se tratar de condição da ação, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito. 2 - O reconhecimento de união estável pode gerar futuros reflexos à autarquia previdenciária, porém não tem o condão de transformar o IPSEMG em legitimada passiva para a ação. 3 -
São legitimados para figurarem no polo passivo da ação de reconhecimento de união estável, quando falecido o companheiro, os herdeiros de per si.

(TJ-MG - AC: 10034130005902001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 24/01/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2017) (Grifo nosso)

A esse respeito, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATORIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DO IGEPREV NO POLO PASSIVO DA DEMANDA COMO LITISCONSÓRTE PASSIVO NECESSÁRIO
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PRINCIPAL QUE CINGE-SE AO RECONHECIMENTO DE ESTADO DE PESSOA, APRESENTANDO EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS COMO CONSEQUENCIA
. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
- Constata-se que o pleito originário proposto pela autora da ação diz respeito tão somente ao reconhecimento da união estável com o de cujus, questão afeta ao Direito de Família vez que diz respeito ao estado de pessoa, envolvendo a apuração do vínculo conjugal entre ambos, produzindo efeitos na esfera previdenciária apenas por consequência, de modo que não há que se falar na inclusão do IGEPREV no polo passivo da demanda com litisconsorte necessário, pois não possui interesse jurídico direto na solução da controvérsia
, podendo atuar, tão somente como assistente, como bem ressaltou o magistrado prolator da decisão. 2 - Outrossim, não há que falar em deslocamento da competência para o julgamento do feito para vara de fazenda pública, visto que Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual - Vara de Família - o reconhecimento de união estável para fins de obtenção do benefício de pensão por morte.

(TJ/PA – Documento nº 2015.02419612-74, 148.244, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02, Publicado em 2015-07-08). (Grifo nosso)

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIDA POR SENTENÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO ?POST MORTEM?. FINS PREVIDENCIÁRIOS- POLO PASSIVO DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO IGEPREV
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1- Não tem razão o Ministério Público, ao pretender, em sede de Mandado de Segurança, atingir os efeitos de sentença prolatada nos autos de Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem, sustentando que o IGEPREV foi cerceado do seu direito, por não ter integrado, como terceiro interessado o polo passivo na ação. 2-
Desnecessidade de figuração do IGEPREV no polo passivo
.

(TJ/PA – Documento nº 2015.04777266-61, 154.754, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2015-12-14, Publicado em 2015-12-17) (Grifo nosso)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE.
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPENDENTES. RELAÇÃO MATERIAL. VINCULAÇÃO. AFETAÇÃO DOS INTERESSES DOS DEMAIS BENEFICIÁRIOS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, nos autos de Ação Ordinária (Processo nº 0003738-51.2015.814.0051) proposta por E. V. S., representada por RAIMUNDA CARDOSO VIEIRA

FILHA, em razão do inconformismo com decisão interlocutória prolatada pela Juíza de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar ao agravante o pagamento mensal de pensão por morte em favor da agravada, referente ao segurado Edilson da Silva, em rateio com os demais dependentes cadastrados (fls. 58/59). Em suas Razões às fls. 04/27, o agravante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão, posto a indispensabilidade de composição de litisconsórcio passivo necessário na ação na forma do art. 47 do CPC/73, já que o instituidor da pensão possuía outras duas filhas beneficiárias da pensão por morte, que serão inevitavelmente afetados em virtude da relação jurídica existente. No mérito, argumenta que os requisitos da tutela de urgência se fazem ausentes in casu. O fumus boni iuris restaria inocorrente, em razão da falta de comprovação dos documentos necessários à obtenção do benefício previdenciário. Igualmente, a concretização da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau implicaria em periculum in mora inverso, isso considerado o impacto do pagamento da pensão por morte no plano orçamentário da Autarquia estadual (...) É o relatório. Decido monocraticamente. Uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

i. Preliminar
de necessidade de litisconsórcio passivo necessário
. Conforme relatado, o recorrente, em preliminar, aduz a respeito da necessidade de correta composição da lide. Isto porque, haveria que se respeitar o litisconsórcio passivo necessário decorrente da relação jurídica existente entre a agravada e os demais dependentes do instituidor da pensão por morte
. A questão suscitada diz respeito, portanto, a existência de direitos de terceiros que não forma chamados a integrar a lide processual
.

A relação jurídica material que subjaz este processo refere-se ao alegado direito da agravada de receber benefício de pensão por morte do instituto previdenciário em razão do falecimento de seu genitor, que compunha a Corporação Militar estadual.
Ocorre, no entanto, que a agravada não figura como única titular desse direito assistencial, posto a existência de outras pessoas que se encontram na mesma classe de beneficiários do de cujus,
conforme se infere da certidão de óbito de fl. 52 e da relação funcional de dependentes à fl. 55/57.
Vê-se, assim, que o instituidor da pensão possuía além da agravada outras duas filhas com idade abaixo de
18 (dezoito) anos, bem como convivia em regime de união estável com a Sra. Maria das Chagas Oliveira.

Ora, é nítido a afetação do interesse destas pessoas na adequada solução do processo, razão pela qual seria indispensável que tais pessoas viessem a compor o pólo passivo da demanda, justamente porque possui interesses próprios envolvidos
. (...) ASSIM, nos termos da fundamentação exposta, CONHEÇO DO AGRAVO e LHE DOU PROVIMENTO, com base no art. 932, V, ¿b¿ do CPC c/c art. 133, XII, ¿d¿, do RITJ/PA, acolhendo a preliminar para reconhecer a nulidade da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau (fls.58/59), diante da necessidade de intimação da autora para realizar a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais beneficiários da pensão por morte.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Belém/PA, 16 de março de 2017. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador - Relator Gabinete Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

(TJ/PA – Documento nº 2017.01064269-56, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-02, Publicado em 2017-05-02) (Grifo nosso)

Como se vê, no caso sub judice, os pedidos da autora na ação principal refletem direito de terceiros, sendo que deveria ter integrado como litisconsorte passivo necessário, fato este que constitui questão de ordem pública a qual pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Observa-se, dos autos, que mesmo diante da notícia litisconsorte passivo necessário, o Juízo
a quo
deixou de oportunizar à parte prazo para emendar a inicial a fim de incluir no polo passivo da demanda; de determinar a citação por edital em caso de não localização; de intimar a Defensoria para atuar como curador.

Sobre o assunto, oportuna a transcrição do que dispõe os artigos 47, caput, § único e 284, § único, ambos do CPC/73:

Art. 47.

Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Parágrafo único
.

O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários
, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo. (Grifo nosso)

Art. 284.

Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único
. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (Grifo nosso)

Deste modo, não poderia o Juízo de 1º grau julgar os pedidos da parte autora (apelada), sem antes ter regularizado a questão da legitimidade passiva para compor a demanda, fato este que viola as condições da ação, razão esta que impõe-se a declaração de nulidade da sentença do magistrado de base.

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
ANULO A SENTENÇA
determinando o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento, nos termos do art. 321 do CPC/2015, em consequência, julgo
PREJUDICADA A APELAÇÃO
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2022